Tribunal: TJDFT
Processo: 0713211-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713211-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IEDA MAGALHAES DA CRUZ TELES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0713211-22.2025.8.07.0000, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por IEDA MAGALHÃES DA CRUZ TELES, ora agravada. A decisão agravada entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, sob o fundamento de que a autora/apelante seria portadora da Doença de Castleman Unicêntrica, enfermidade que, segundo ela, possuiria gravidade e características clínicas equiparáveis às neoplasias malignas, cuja previsão consta do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88. Reputou-se, à época, que a apresentação de laudo médico particular bastaria à concessão da medida, com fulcro nas Súmulas 598 e 627 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante, no entanto, sustentou que a moléstia alegada não se encontra no rol legal de isenções tributárias e que a jurisprudência pátria, especialmente o Tema 250 do STJ, reconhece o caráter taxativo do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, não admitindo interpretação extensiva ou analógica. Requereu, assim, a reforma da decisão monocrática. É a síntese do necessário. Decido. Ao reexaminar os fundamentos anteriormente adotados, entendo ser o caso de retratação da decisão monocrática, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do princípio da legalidade estrita que rege o direito tributário. Com efeito, o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 estabelece rol taxativo das doenças cujos portadores fazem jus à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, pensão ou reforma. A jurisprudência firmada no Tema 250 do STJ confirma que não se admite interpretação extensiva ou analógica para ampliação judicial da hipótese legal de isenção, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (CF, art. 150, § 6o) e da separação de poderes. No presente caso, a enfermidade alegada — Doença de Castleman Unicêntrica — não figura entre as doenças listadas no dispositivo legal. Não se apresentou, nos autos, qualquer manifestação técnica oficial que reconheça sua equiparação clínica a neoplasia maligna ou àquelas que autorizam isenção. Além disso, ainda que a jurisprudência do STJ tenha flexibilizado a exigência de laudo oficial e de contemporaneidade dos sintomas (Súmulas 598 e 627), essa flexibilização não implica autorização para criação judicial de novas hipóteses de isenção, o que somente pode ser feito mediante lei específica. Assim, ausente a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão de tutela de urgência, mostra-se indevida a manutenção da medida antecipatória anteriormente concedida. A ausência de um dos requisitos legais — in casu, o fumus boni iuris — afasta o cabimento da medida, ainda que presente o periculum in mora. Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão monocrática anteriormente proferida e, em juízo de retratação, revogo a tutela antecipada que havia suspendido a exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos da agravada. Oficie-se ao d. Juízo de primeira instância. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator